Tribunal: TJBA
Processo: 8000775-33.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000775-33.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA MADALENA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento de supostos desfalques em conta do PASEP. A parte autora realizou o último saque em 2011 e ajuizou a ação em 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal nas demandas envolvendo o PASEP: se a data do saque dos valores (ciência do montante disponível) ou a data da posterior obtenção de extratos (teoria da
actio nata
subjetiva).

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, firmou entendimento de que o prazo prescricional é decenal (CC, art. 205) e se inicia a partir da ciência inequívoca dos desfalques. 4 - A ciência inequívoca do saldo e de eventual lesão ocorre no momento do saque dos valores, não sendo admissível que o titular postergue o início do prazo prescricional condicionando-o a um pedido administrativo de documentos realizado anos após a extinção da conta. 5 - Constatado que o último saque ocorreu há mais de dez anos do ajuizamento da ação, opera-se a prescrição.

IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivo relevante citado: CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
n.
8000775-33.2024.8.05.0191
, sendo parte(s) Agravante
MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO
e parte(s) Agravado
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora